Tribunal: TJDFT
Processo: 0029514-61.2012.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0154785-28.2012.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) REQUERENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL (DFTRANS), REQUERIDO: BRAZ TURISMO E TRANSPORTE LTDA - ME DESPACHO Manifestem-se as partes, especificamente, sobre a publicação ddo Acórdão no RE 661.702, TEMA 546/STF, no qual foi fixada a seguinte tese: " Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração." Prazo comum: 5 dias. Brasília, 25 de janeiro de 2021. Carlos Martins Presidente da 3a Turma Recursal